Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706945-37.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: PAULO CESAR TALAMONTI AGRAVADOS: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OSMAR ANTONIO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, SAMUEL DAVI REGO GALDINO, BRUNO RODRIGUES INCISI DESPACHO PAULO CESAR TALAMONTE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados nos IDs 53192557, p. 1, e 53534246, p. 16, tendo em vista o convênio firmado pelos agravados GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004